Tribunal: TCU
Processo: 009.591/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 756425/2011 e 44/2013, firmado com o/a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, função null, que teve como objeto Recuperação da tomada d¿água da Barragem de Camará, para permitir o livre escoamento das águas da bacia hidrográfica e a realização de obras de proteção do maciço remanescente. (no da TCE no sistema: 20/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10324/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, considerando as informações constantes da instrução da AudTCE (peças 732-734) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 735), ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas de João Azevedo Lins Filho, dando-lhe quitação; b) informar o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 009.591/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Azevedo Lins Filho (XXX.091.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.